Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-36.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo e tendo sido apurado que viera acompanhada apenas do comprovante de agendamento de pagamento, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo, fora assinalado prazo ao apelante para guarnecer os autos o respectivo comprovante de pagamento das custas como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, ou seja, comprovar, no ato de sua interposição, ou, alternativamente, para que se realizasse, desde logo, o preparo, que deveria ser consumado na forma dobrada.[1] Devidamente intimado, o apelante, atendendo ao chamado, exibira o comprovante de recolhimento do equivalente ao preparo, no entanto, consumado um dia após o prazo final do apelo, qual seja, dia 29 de julho do corrente ano, fato que sustentara ser alheio à vontade das partes, pois alegara que a instituição bancária somente compensara o pagamento em momento posterior ao agendado. Diante do ocorrido, pugnara pelo recebimento do apelo, considerando adimplidas as custas no momento processual adequado, ou, subsidiariamente, requerera a concessão de prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o recolhimento de custas em dobro.[2] Fica patente, assim, que não fora consumado o recolhimento do preparo no momento do aviamento do apelo nem a apelante, instada a tanto, promovera o recolhera o equivalente ao dobro do importe correspondente, consoante lhe era assegurado. Consoante pontuado, conquanto regularmente intimada, a apelante, conquanto reconhecendo que não juntara o comprovante de preparo no ato da interposição do apelo, não exibira os comprovantes e as respectivas guias de preparo do apelo que interpusera na forma dobrada do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, ao ser instada a tanto. Essas constatações induzem à qualificação da deserção, pois não aproveita a apelante, inclusive, o fato imputado ao banco no qual realizado o pagamento, pois, diante do havido, competia promover o recolhimento do equivalente na forma dobrada, pois anteriormente havia simplesmente agendado o pagamento, que somente viera a ser consumado no dia seguinte ao aviamento do apelo. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do NCPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo a apelante promovido o preparo na forma dobrada no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, havia sido realizado agendamento de pagamento, que somente viera a ser consumado no dia posterior ao aviamento do recurso. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na fora dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram imputados à apelante para 11% (onze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, § 11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17682710. [2] - ID 18122455